Tribunal: TJBA
Processo: 8078683-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8078683-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON CAMPOS MAGALHAES ALVES Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. DEMORA NA PROLAÇÃO DE DECISÃO FINAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. JULGAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOIS PADS. RECONVOCAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE NO PROCEDIMENTO REMANESCENTE. PROVIDÊNCIA INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. PENDÊNCIA UTILIZADA COMO ÓBICE À APRECIAÇÃO DA PROMOÇÃO FUNCIONAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA E ABSOLVIÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I – CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia contra omissão administrativa consistente na ausência de conclusão definitiva de três processos administrativos disciplinares instaurados em seu desfavor, cuja pendência vinha sendo utilizada como impedimento à apreciação de sua promoção funcional à Classe Especial. 2. A decisão liminar determinou que as autoridades impetradas proferissem decisão administrativa final nos três PADs, no prazo de dez dias úteis, sob pena de multa. 3. No curso do processo, foram publicadas portarias de absolvição e determinado o arquivamento dos PADs nº 012.2961.2023.0052917-40 e nº 012.6297.2019.0020329-38. 4. Quanto ao PAD nº 012.2961.2020.0022696-60, contudo, não foi proferida decisão administrativa final, tendo sido editada a Portaria nº 75/2026, que reconvocou a comissão processante para retomar a instrução do feito. II – QUESTÕES EM EXAME 5. Discute-se a legitimidade das autoridades impetradas, a mora na conclusão dos PADs, o cumprimento da liminar quanto ao procedimento remanescente e os limites da atuação judicial sobre a promoção funcional do impetrante. III – RAZÕES DE DECIDIR 6. As autoridades indicadas possuem atribuições relacionadas à condução e ao julgamento dos processos disciplinares, bem como à situação funcional do impetrante, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 7. A razoável duração do processo também se aplica à esfera administrativa, não sendo admissível que o servidor permaneça indefinidamente submetido a estado de incerteza funcional. 8. A pendência do referido PAD não pode continuar sendo utilizada como impedimento à apreciação da situação promocional do impetrante. 9. A concessão da ordem não autoriza, entretanto, a absolvição judicial, o arquivamento direto do PAD, a promoção automática ou o pagamento de parcelas pretéritas, providências que dependem da atuação administrativa e da verificação dos requisitos legais. IV – DISPOSITIVO 10. Segurança parcialmente concedida para determinar que a autoridade administrativa competente profira decisão final, expressa e motivada, no PAD nº 012.2961.2020.0022696-60, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, e para impedir que a pendência do referido procedimento seja utilizada como obstáculo à apreciação da situação promocional do impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8078683-26.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDILSON CAMPOS MAGALHAES ALVES, e como impetrado o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator